Tribunal: TJPA
Processo: 0800088-89.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800088-89.2023.8.14.0080

APELANTE: LENITA LEONARDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. PESSOAS IDÔNEAS. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS COERENTES E CONCISOS. IMPROCEDÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE ESTAVA SE DEFENDENDO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Lenita Leonardo dos Santos condenada à pena de
4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

II. Questão em discussão

A defesa alegou a nulidade do processo devido a um suposto vício no exame de corpo de delito, que foi assinado por apenas uma enfermeira e não por dois peritos oficiais.

No mérito, a defesa alega que a Recorrente agiu em legítima defesa, pois se defendeu das agressões do pai, e subsidiariamente, pediu absolvição por insuficiência de provas, alegando que as provas eram frágeis, baseando-se apenas no depoimento da vítima e depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos.

A defesa também requereu a aplicação da atenuante de confissão (mesmo que qualificada) e a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão:

O Tribunal considerou válido o exame de corpo de delito realizado por uma enfermeira e uma delegada, mesmo sem a presença de dois peritos oficiais, justificando que a lei exige duas pessoas idôneas, de formação em ensino superior na falta de um perito oficial.

A ausência de dois peritos não invalida o exame, especialmente quando há outras provas que confirmam a existência das lesões. O documento foi realizado pelas únicas pessoas habilitadas e disponíveis na Comarca.

A tese de legítima defesa foi rejeitada porque não ficou comprovado que a acusada agiu para repelir uma agressão injusta atual ou iminente. Ao contrário, as provas indicaram que foi ela quem agrediu o pai idoso.

O argumento de insuficiência de provas foi rejeitado com base na consistência das declarações da vítima, que foram corroboradas pelo laudo pericial, depoimentos de testemunhas e fotos. A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem valor probatório diferenciado quando corroborada por outros elementos.

A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, pois a confissão foi qualificada, ou seja, a acusada admitiu a agressão, mas alegou ter agido em legítima defesa. A confissão qualificada não é considerada uma colaboração efetiva com a justiça.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu e negou provimento
à Apelação Criminal, mantendo a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, §§ 7.° e 9.º do Código Penal (CP); Art. 129, § 9.º do Código Penal; Art. 147 do Código Penal; Art. 159, §1º do Código de Processo Penal (CPP); Art. 563 do Código de Processo Penal; Art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal

Julgados relevantes:
TJ-MS - EI: 00006519720218120030; STF - HC: 114567 ES; STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM; TJ-PA - APR: 00050181820198140051; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013355-30.2018.8.14.0051; HC 103.172/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pel
a
Excelentíssim
a
Senhor
a
Desembargador
a Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0800088-89.2023.8.14.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO

APELANTE: LENITA LEONARDO DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LENITA LEONARDO DOS SANTOS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §§ 7.° e 9.º do CP (crime de lesão corporal em desfavor de pai idoso), fixando-lhe a pena final em 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Na data de
23 de janeiro de 2023, a acusada agrediu seu pai com socos e chutes, após ele repreendê-la por bater em seu filho e por se apropriar de parte do benefício do irmão. Durante a agressão, Lenita teria pedido a seu filho de 11 anos para pegar uma faca, ameaçando matar o pai.

O pai procurou a delegacia no dia seguinte, onde foi realizado exame de corpo de delito.

O Ministério Público ofereceu denúncia acusando a Recorrente da prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9.º) e ameaça (art. 147) do Código Penal.

A denúncia foi recebida no dia 11 de junho de 2023.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foram ouvidas a vítima, testemunhas (policiais) e a ré.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pedindo a condenação por lesão corporal e a absolvição por ameaça. A defesa também apresentou alegações finais requerendo preliminarmente, a declaração da nulidade do processo, e, no mérito, a absolvição do crime de lesão corporal e de ameaça pela insuficiência probatória.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença condenando a acusada pelo crime de lesão corporal com aumento de pena por ser contra ascendente idoso, e absolvendo-a do crime de ameaça.
A pena foi fixada em 4 meses de detenção em regime inicial aberto.

A Recorrente, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, apresentando as seguintes razões: nulidade do boletim médico, pois o exame de corpo de delito foi realizado por apenas uma enfermeira, e não por dois peritos não oficiais como exige o art. 159, §1º do Código de Processo Penal, e que isso prejudica sua defesa; no mérito, a absolvição por legítima defesa pois apenas se defendeu das agressões do pai, que iniciou a confusão; ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas pois as provas são frágeis, baseando-se apenas no depoimento da vítima (que não prestou compromisso) e em depoimentos de policiais que não presenciaram os fatos. Requer a aplicação da atenuante de confissão (mesmo qualificada) e a redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo conhecimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO CONSTANTE DO INQUÉRITO POLICIAL ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Apesar da defesa alegar que o boletim médico foi assinado por apenas uma enfermeira, e não por dois peritos oficiais, conforme o art. 159, §1º do Código de Processo Penal, a prova técnica foi considerada válida.

A ausência de dois peritos não invalida o exame, especialmente quando há outras provas que corroboram a existência das lesões. A lei exige dois peritos não oficiais apenas na falta de um perito oficial. O documento foi realizado pela única enfermeira disponível na Comarca.

É importante destacar que o próprio artigo já estabelece solução quando da ausência de dois peritos oficiais. Conforme podemos constatar do § 1.º, do art. 159, do CP:

“Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.”

Admite a lei que, na ausência de peritos oficiais, que pessoas idôneas possam suprir a ausência deles, exigindo, apenas, que tais indivíduos tenham diploma de curso superior.

Portanto, o exame pericial, materializado no Boletim Médico foi subscrito por duas pessoas idôneas, com diploma de curso superior, no caso: uma enfermeira e a delegada de polícia da Comarca, que prestaram o compromisso legal exigido, não havendo razões para se reconhecer nulidade. Neste sentido:

“EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROVA PERICIAL – EXIGÊNCIA EM REGRA – DESNECESSIDADE NO CASO DOS AUTOS – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS E REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COM ATRIBUTOS DE LAUDO PERICIAIS POR DOIS PROFISSIONAIS CAPACITADOS E IDÔNEOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se: a) o delito não deixar vestígios; b) os vestígios deixados desaparecerem; ou c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Precedentes do STJ. Verificada a falta de peritos oficiais, é válido o laudo pericial que reconheça a qualificadora do furto referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP) elaborado por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior, ainda que sejam policiais. Isso porque, na ausência de peritos oficiais, é possível que se nomeie duas pessoas para realizar o exame, como autoriza o artigo 159, § 1º, do Código de Processo Penal. Precedente do STJ Recurso conhecido e não provido, com o parecer.”

(TJ-MS - EI: 00006519720218120030 Brasilândia, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª Seção Criminal, Data de Publicação: 05/12/2022)

No caso, as lesões sofridas pela vítima foram atestadas no boletim médico e confirmadas por outros meios de prova, como depoimentos e fotografias, não havendo demonstração de prejuízo concreto para a defesa da ré.

O artigo 563 do Código de Processo Penal estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou defesa".

A materialidade do crime de lesão corporal está comprovada não apenas pelo boletim médico, mas também pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, como os policiais que viram os hematomas, e pelas fotografias juntadas ao inquérito policial. A prova oral colhida durante a fase inquisitiva está em consonância com a prova reproduzida em juízo, o que reforça a validade do exame. As lesões foram descritas no boletim médico e confirmadas pelas fotos.

Há jurisprudência consolidada no sentido de que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima e o boletim médico, quando consistentes e harmônicos com outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a materialidade do crime. O exame de corpo de delito não é exigido quando há outras provas. O boletim médico é suficiente quando corroborado por outros elementos, não havendo nulidade se ele não é realizado por dois peritos, e é assinado por apenas um profissional da saúde.

Neste sentido, há julgados que reconhecem a possibilidade de comprovação da gravidade das lesões corporais sofridas mediante prova testemunhal, não sendo a ausência do laudo pericial impedimento para o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal, quando as lesões puderem ser verificadas por outros meios. Neste sentido:

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio. Desclassificação da conduta pelo Tribunal do Júri para lesão corporal grave. 3. Condenação. Pedido de afastamento da qualificadora do perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP) em razão da ausência do laudo pericial, que poderia apontar o grau das lesões sofridas. 4. Desaparecimento da vítima. Comprovação da gravidade das lesões sofridas mediante prova testemunhal e laudo médico. 5. A ausência do laudo pericial não impede seja reconhecida a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave por outros meios. 6. Ordem denegada.”

(STF - HC: 114567 ES, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/10/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-219 DIVULG 06-11-2012 PUBLIC 07-11-2012)

O laudo pericial atendeu à sua função de robustecer o conjunto probatório, atestando a existência de lesões no corpo da vítima. O laudo, mesmo que assinado por uma única enfermeira, cumpriu sua finalidade de comprovar a ocorrência das lesões.

Portanto,
o pedido de nulidade do exame de corpo de delito deve ser rejeitado
, pela existência de outros elementos probatórios que comprovam a materialidade do crime.

DO MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU LEGÍTIMA DEFESA.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares do delito previsto no art. 129, § 9.° do CP.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte da Recorrente.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo
Laudo Pericial de corpo de delito
o qual concluiu que houve ofensa à integridade corporal da vítima, decorrente de ação contundente.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos, pois a
vítima, em seu depoimento em juízo
, esclareceu que o recorrente passou a agredi-la dando-lhe socos e murros nos braços e costelas.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
a apelante foi a autora das lesões sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa da acusada que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

Isso porque, a vítima esclarece, em juízo:

“(...) Que sua filha, a ré, morou uns 04 anos com o declarante. Que foi a primeira vez que ela agrediu. Que é verdade que tem medo que ela volte e foi bom que ela saísse para evitar isso que aconteceu. Que ela batia no menino e o declarante não gostava e isso dava problema. Que a “peia” que ela dava era com cipó, não era para deixar com hematoma, mas o declarante não gostava. Que ela recebe benefício do irmão de declarante que tem deficiência. Que por causa do bolsa família ela recebia o dinheiro dele. Que esse dinheiro ela ficava com metade. Que no dia dos fatos a LENITA tinha batido no pequeno de 03 anos. Que foi com cipó. Que o declarante foi falar e começou o tumulto. Que a ré deu socos e murros no declarante nos braços e costelas.”

Observe-se que as testemunhas ouvidas, Maria Izabel Matos de Souza e Anna Carolina das Neves Santos declararam que viram os hematomas provocados pelas agressões que o ofendido sofreu. Maria Isabel narra em juízo que
“
Que se recorda que a vítima tinha lesões nas costas que estavam bem roxas, na lombar e rosto e ele disse que foi a filha dele; (...)”
Anna Carolina por seu turno declarou:
“que se recorda dos fatos que a vítima tinha grandes hematomas e aparentavam ser recentes. Que no rosto tinha lesão, pernas e mais aparente era lombar e braços e rosto. Que o senhor (vítima) disse que foi a filha tinha praticado as lesões porque ele brigou porque ela estava batendo no filho e pegando benefício de um irmão. (...)”

Em se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial, além da oitiva das testemunhas
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que a vítima era um senhor idoso, genitor da acusada, mais fraco fisicamente que ela, não tendo forças para repelir na mesma intensidade as agressões sofridas.

Assim, após detida análise dos autos, não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pela acusada tenha ocorrido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima dando-lhe socos e murros nos brações e costelas.

Como é sabido, para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, cito jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. USO MODERADO DOS MEIOS. REQUISITO AUSENTE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA, POR MEIO DE AÇÃO CONTUNDENTE. LESÕES DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. In casu, a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.

2. Para a caracterização da excludente da legítima defesa, é necessário que a defesa seja empreendida em face de agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários, o que de fato não ocorreu. É indiscutível que o apelante não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de utilizar qualquer outro meio capaz de cessar a dita injusta agressão que diz ter sofrido, preferiu lesionar sua ex-companheira, agredindo-a com um soco nas narinas, com a força própria do gênero masculino, causando-lhe sangramento, agressão que não se justifica como defesa diante de um empurrão. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa da ofendida atestou a ofensa à sua integridade corporal, tendo a vítima sofrido agressão física, provocada por ação contundente.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJ-PA - APR: 00050181820198140051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 14/11/2022)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA - EXCESSO PUNÍVEL. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível, como na hipótese dos autos. O Apelante tinha conhecimento do uso de remédios controlados por parte da vítima, e ainda, dos seus problemas psíquicos.

2. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0013355-30.2018.8.14.0051, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 1ª Turma de Direito Penal)

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença das elementares da lesão corporal em circunstância da violência doméstica (art. 129, § 9.° do CP)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que diz respeito ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão ao caso, não aplicado no r. decisum uma vez que nele o magistrado não reconheceu sua existência.

Com efeito, a Ré, embora tenha declarado que praticou o fato, disse que agrediu para se defender.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

Não houve confissão espontânea nos autos. Houve a confissão de ter agredido a vítima, utilizando a escusa de se defender, logo, uma confissão qualificada.

A confissão qualificada não consiste em efetiva colaboração com a Justiça, mas em estratégia defensiva que não enseja a redução de pena. Neste sentido, a jurisprudência da Suprema Corte firmou entendimento de que a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 103.172/MT , Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013).

Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser mantida no patamar
supra
fixado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2025